Tribunal: STF
Processo: RE 483110
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento ao recurso de apelação sob o entendimento de que se considera estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, salvo as hipóteses de exceção elencadas no § 1º do art. 1º do DL 37/66, dentre as quais não está enquadrado o caso em tela (Doc. 20, fls. 32-34).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20, fl. 44; Doc. 21, fls. 1-4), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, COPPERSANTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA aponta violação ao art. 153, I, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 1º, §1º, do DL 37/66, com redação do DL 2.472/88, ao considerar como estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retornar ao país, uma vez que o art. 153, I, da CF/88 é expresso ao prever que o imposto sobre importação incide apenas sobre produtos estrangeiros. Sustenta que a legislação ordinária que institui o tributo não pode alargar as hipóteses de incidência para atingir operações que não se caracterizam como uma importação, alcançando produtos nacionais. Desse modo, argumenta que os produtos produzidos no Brasil, e que não perdem tal característica quando são exportados para o exterior, não podem sofrer a incidência do imposto de importação quando da sua reintrodução ao país.



    Afirma que o dispositivo também contraria o disposto no art. 110, do CTN, que determina que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal para definir ou limitar competências tributárias.



    Interposto Recurso Especial, não foi conhecido pelo STJ (Doc. 22, fls. 8-9).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, em 12/11/2007, em que opina pelo conhecimento e provimento do apelo extremo.



    Em decisão monocrática do Ilustre Min. AYRES BRITTO, foi dado parcial provimento ao recurso e determinado o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento, aos fundamentos de que (a) o Decreto-Lei 37/1996, ao equiparar o produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro, violou a Carta Magna, conforme assentado no julgamento do RE 104.306; e (b) suposta elisão fiscal por parte da empresa recorrente deve ser apurada na instância ordinária, tendo em vista constar notícia nos autos da existência de tal prática (Doc. 1).



    Interposto agravo regimental, foi desprovido (Doc. 4).



    O Tribunal de origem promoveu novo julgamento em relação à questão arguida, concluindo que “não há o mínimo de suporte probatório para a suposta elisão abusiva suscitada” (Doc. 54, fl. 3).



    Opostos embargos de declaração (Doc. 56), foram desprovidos (doc. 62).



    Ante a finalização do julgamento relacionado à questão que faltava ser analisada, os autos foram devolvidos a esta CORTE para continuação do julgamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Extraordinário interposto possui como único fundamento a inconstitucionalidade do art. 1º, §1º, do DL 37/66, com redação do DL 2.472/88, por considerar como estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retornar ao país, uma vez que o art. 153, I, da CF/88 é expresso ao prever que o imposto sobre importação incide apenas sobre produtos estrangeiros.



    Essa questão, de natureza jurídica, foi resolvida na Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro AYRES BRITTO em 2/9/2011, nos seguintes termos (Doc. 1, fls. 3-5):



    “(...)



    4. Tenho que a insurgência merece parcial acolhida. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, a expressão “produto estrangeiro” contida no inciso I do art. 153 do Texto Magno restringe-se à incidência do imposto de importação sobre as mercadorias produzidas em território alienígena. 



    5. Com efeito, o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei 37/1966 equipara o produto nacional proveniente do exterior ao produto estrangeiro, da mesma forma que o fez o art. 93 do mesmo decreto-lei, o qual foi declarado inconstitucional por esta nossa Casa de Justiça, no julgamento do RE 104.306, da relatoria do ministro Octavio Galloti. 



    6. Ora, ainda que os dispositivos cuidem de situações jurídicas diversas, dado que o art. 93, cuja eficácia foi suspensa por força da Resolução 436/1987 do Senado Federal, integra o capítulo referente à exportação temporária, enquanto o § 1º do art. 1º trata da reimportação de mercadoria nacional definitivamente exportada, a interpretação conferida pelo ministro Octavio Gallotti para declarar a inconstitucionalidade do art. 93 do Decreto-Lei 37/1966 é perfeitamente aplicável à equiparação legal determinada pelo dispositivo impugnado.



    Confira-se o trecho do voto do ministro, na parte que interessa ao deslinde da causa:



    “Tem-se, na espécie, uma ficção jurídica, criada pela legislação ordinária, que inseriu, no núcleo da hipótese de incidência do imposto de importação, um novo elemento, sem observar a necessária correspondência com a previsão constitucional pertinente. O artigo 21, I, da Constituição, ao definir a tributação de mercadorias importadas, restringiu o alcance da exação aos bens estrangeiros, afastando, por conseguinte, a cobrança do imposto em questão, sobre produtos de fabricação nacional. 



    O sentido dessa regra constitucional é particularmente realçado, ao se ter em vista que, a partir da Emenda nº 18 (art. 7º, I), à Carta de 1946, a expressão ‘importar mercadorias de procedência estrangeira’, antes utilizada, pelo constituinte, para designar o fato gerador do imposto alfandegário, foi substituída pela locução ‘importar produtos estrangeiros’ de significado nitidamente limitado, em cotejo com a fórmula anterior. A Constituição em vigor mantém a limitação (art. 21, I). 



    […] 



    Partindo-se da premissa de ser defesa, ao legislador ordinário, a utilização de qualquer expediente legal que tenha por efeito frustrar, atenuar ou modificar a eficácia de preceitos constitucionais, há de concluir-se que a equiparação preconizada pelo Dec.-Lei 37/66, ao ampliar, por um artifício, o conteúdo da regra constitucional, afrontou a própria natureza e o fundamento do gravame tributário, em detrimento dos pressupostos enunciados na Constituição. 



    […]



    A Constituição deve ser entendida no seu sentido comum, salvo se o texto indicar para determinada expressão, um significado estritamente técnico. De um ou de outro modo, ao individualizar o ingresso de produtos estrangeiros como fato gerador do imposto de importação, tencionou decerto, o constituinte, pelas próprias razões determinantes da criação do tributo, entre as quais sobreleva a politica de proteção do mercado interno, onerar bens que, produzidos em outros países, fossem trazidos ao território nacional, para consumo”.



    7. De se ver, portanto, que as razões de decidir do precedente citado se amolda como luva encomendada ao presente caso. Razões que encontram ignição no princípio da tipicidade cerrada ou da taxatividade, operante no direito tributário como mecanismo de proteção aos denominados direitos humanos da tributação.



    (...)”



    No dispositivo da decisão, ficou expresso o “parcial provimento ao recurso” em relação a esse ponto. Tal decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta CORTE, também com menção expressa à inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro.



    Assim constou da ementa do referido acórdão:



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II. MERCADORIA NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 37/1966. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 456/STF. 



    1. Esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro. 



    2. “Ao direito da parte recorrida de ver apreciada, se for o caso, toda a matéria posta na demanda, corresponde um dever do Tribunal de examiná-la integralmente, mesmo sem provocação em contrarrazões, já que é essa a matéria que compõe o objeto do julgamento da causa a que faz referência a Súmula 456/STF” (RE 346736 AgR-ED, Dje de 18/6/2013: Min. TEORI ZAVASCKI). 



    3. Agravos Internos a que se nega provimento.”



    O provimento do Recurso Extraordinário foi apenas parcial em razão da verificação de uma possível questão prejudicial à concessão da segurança, qual seja, a existência de “notícia nos autos (fls. 53, item 14.3-A), contudo, de uma suposta elisão, ou seja, a manipulação das formas jurídicas para dar espaço ao não pagamento de tributos (triangulações fictícias).” (Doc. 1, fl. 5).



    Por essa razão, foi determinado o retorno dos autos à origem para prossiga no julgamento quanto a essa específica questão, oportunidade em que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de “mínimo de suporte probatório para a suposta elisão abusiva suscitada” (Doc. 54, fl. 3), de modo que a operação teria sido “legal e, em princípio, legítima” (Doc. 54, fl. 1). Apesar disso, o Tribunal de origem manteve a negativa de provimento à apelação da impetrante.



    O acórdão do novo julgamento foi assim ementado (Doc. 54):



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DETERMINAÇÃO DO STF. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA NACIONAL DEFINTIVAMENTE EXPORTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ELISÃO ABUSIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Retornam os autos do STF, em virtude do parcial provimento do RE 483.110, em que a Corte determinou a continuidade do julgamento da apelação interposta pela impetrante contra a sentença que denegou a segurança pretendida, a qual tinha por fim afastar o recolhimento do II quando do desembaraço de zinco em lingote eletrolítico, mercadoria nacional fabricada pela Cia Paraibuna de Metais, em repatriamento, sob a alegação, em suma, de que, não obstante o imposto só seja devido na importação de produto estrangeiro, conforme o art. 153, I, da CF, a autoridade impetrada entende pela legalidade da exação com base no art. 1º, § 1º, do DL 37/66, que equipara o conceito de mercadoria estrangeira àquela nacional exportada e que retorna ao país. 



    2. O RE interposto pela impetrante foi parcialmente provido. Embora se tenha sinalizado, naquele julgamento, que o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto à ausência de inconstitucionalidade do art. 1º, §1º, do DL 37/66, deverá ser reformado, já que aquela Corte tem precedentes pela inconstitucionalidade deste dispositivo, a questão a ser, ora, analisada se limita à suposta ocorrência de elisão abusiva (elusão fiscal), a qual o STF entendeu ter sido sugerida nas informações da autoridade impetrada, e reiterada em contrarrazões de apelação. 



    3. No caso, trata-se de mercadoria nacional que foi exportada por seu fabricante, Cia. Paraibuna de Metais, a título definitivo, como expressamente reconhecido pela autoridade impetrada, e que, posteriormente, foi importada pela impetrante. A operação foi legal e, em princípio, legítima. Com efeito, para que ela pudesse ser desconstituída, em razão de suposta “manipulação das formas jurídicas para dar espaço ao não pagamento de tributos”, como sugerido pelo Sr. Relator do recurso extraordinário, haveria que se demonstrar (e sequer houve indícios a este respeito) que foram promovidas triangulações fictícias, com o fim, meramente, de escapar à tributação. 



    4. Apelação desprovida.”



    A suscitada manipulação das formas jurídicas para dar espaço ao não pagamento de tributos (triangulações fictícias) teve como fundamento a informação prestada pela Autoridade Impetrada nos seguintes termos (Doc. 17, fl. 9):



    “14.3-A presente impetração visa livrar do II mercadoria adquirida de terceiros, a qual, embora tivesse origem nacional, não era propriedade da Impetrante e nem tão pouco foi objeto de exportação temporária; e mais: quando tal mercadoria foi exportada definitivamente logrou obter os benefícios dessa operação (art.155, parágrafo 3º da C.F.) e agora, quando de sua importação, seria um despautério permitir seu ingresso no território brasileiro também sem taxação e ainda por cima violando disposições expressas da legislação tributária no sentido de incluí-la no campo de incidência do II.”



    A insurgência se resume, portanto, à possibilidade de obtenção dos benefícios relacionados à exportação dos produtos, enquanto a posterior importação não sofreria oneração ante a não incidência de tributação pelo imposto de importação. 



    Em que pese a discordância da Autoridade Impetrada, a partir da detida apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, o Tribunal de origem entendeu que inexistiu manipulação ilícita das formas jurídicas para dar espaço ao não pagamento de tributos - como poderia ocorrer em caso de fraude ou simulação da operação, por exemplo -, concluindo que não há o mínimo de suporte probatório para a suposta elisão abusiva suscitada.



    Nessa linha, diante do parcial provimento do Recurso Extraordinário quanto à inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro, e do afastamento da possível questão prejudicial anteriormente suscitada, ante a inexistência de indícios de qualquer ilicitude na operação realizada pela impetrante, é imperativa a concessão da segurança pleiteada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder a segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente